Tribunal: TJES
Processo: 0001863-08.2014.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001863-08.2014.8.08.0032

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GILMAR SERGIO GUALANDI e outros (4)

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA ILÍQUIDA. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM DE EMENDA DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por G.S.G. e Outros contra sentença que, no cumprimento de sentença ajuizado em face do Banco do Brasil S.A., indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, ante a inércia dos autores em adequar a inicial para liquidação de sentença, conforme previamente determinado pelo Tribunal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a conversão da liquidação de sentença em liquidação por perdas e danos, diante da ausência dos extratos bancários necessários para apuração do valor devido; e (ii) estabelecer se a extinção do processo sem resolução de mérito, em razão do não cumprimento da determinação judicial de emenda à inicial, foi legítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A liquidação de sentença pelo procedimento comum constitui a via adequada quando a sentença exequenda é ilíquida, devendo a apuração do quantum ocorrer nessa fase, inclusive com a possibilidade de determinação judicial para exibição de documentos essenciais pelo réu.

A recusa dos apelantes em emendar a petição inicial, mesmo após intimação expressa e clara para adequação ao procedimento de liquidação, caracteriza inércia processual injustificada e autoriza o indeferimento da inicial nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, diante do descumprimento da ordem de emenda da inicial, a extinção do processo sem resolução de mérito é medida que decorre da aplicação do art. 485, I, do CPC, não configurando decisão surpresa nem violação ao contraditório.

A conversão direta do pedido de liquidação em perdas e danos, sem a prévia liquidação do quantum, contraria a sistemática processual estabelecida nos arts. 509 a 512 do CPC, sendo inadequada no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A liquidação de sentença pelo procedimento comum é o meio processual adequado para apurar o valor da condenação quando a sentença exequenda é ilíquida.

O não atendimento à ordem judicial de emenda à petição inicial autoriza o indeferimento da inicial e a consequente extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único, e art. 485, I, do CPC.

Não é possível converter diretamente a liquidação de sentença em pedido de perdas e danos sem prévia apuração do quantum mediante liquidação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 321, caput e parágrafo único; 330, IV; 485, I; 509 a 512; 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.141.516/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 04.06.2024, DJe 06.06.2024; STJ, AgInt no REsp 1.750.363/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 11.11.2020, DJe 16.11.2020; STJ, AgInt no REsp 1.905.317/DF, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 29.11.2021, DJe 01.12.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
Gilmar Sérgio Gualandi
e
Outros
contra a r. sentença (fls. 411-412) que, nos autos do cumprimento de sentença movido em face do
Banco do Brasil S.A.
, indeferiu a petição inicial e julgou o feito extinto sem resolução de mérito, com base nos artigos 321, parágrafo único, 330, IV, e 485, I, do Código de Processo Civil.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Para a precisa análise do mérito recursal, é imperativo recapitular o sinuoso trâmite processual que levou à sentença ora combatida.

Os apelantes ajuizaram, em 21/10/2014, o presente feito como "
ação de execução
" (fls. 02-17), visando o cumprimento da sentença proferida na
Ação Civil Pública nº 1998.01.1.016798-9
. Desde o início, requereram a inversão do ônus da prova e a determinação para que o banco juntasse os extratos bancários de janeiro e fevereiro de 1989, reconhecendo-os como essenciais para o cálculo do débito. O juízo de origem chegou a deferir o pedido, compelindo o banco a apresentar os documentos (fl. 120).

Após diversas manifestações e a rejeição de uma exceção de pré-executividade (fls. 167-173), os recorrentes, diante da contínua recusa do banco em fornecer os extratos, reiteraram o pedido para que o juízo arbitrasse os valores devidos (fl. 175 e fls. 207-209).

O processo, então, foi extinto pela primeira vez (sentença, fls. 246-248), sob o fundamento da necessidade de um
procedimento prévio de liquidação
.

Inconformados, os autores apelaram, e este Egrégio Tribunal de Justiça, no acórdão de fls. 312-315, deu parcial provimento ao recurso. Naquela decisão, a Corte, embora reconhecendo a necessidade de liquidação, anulou a sentença extintiva e, em prestígio aos princípios da economia processual e do aproveitamento dos atos, determinou o retorno dos autos à origem para
oportunizar aos credores a emenda à inicial, com o fim de converter o cumprimento de sentença em liquidação pelo procedimento comum
. O trânsito em julgado desta decisão ocorreu à fl. 345.

De volta à primeira instância, e em fiel cumprimento ao acórdão, o Magistrado proferiu o despacho de fl. 357, em 14/04/2022, intimando os recorrentes para que, em 15 dias,
emendassem a inicial, adequando os pedidos ao procedimento de liquidação de sentença
.

Aqui, inicia-se o imbróglio que culminou na presente apelação.

Ao invés de cumprirem a diligência, os recorrentes opuseram embargos de declaração (fls. 396-402) contra o acórdão já transitado em julgado, que foram corretamente repelidos por intempestividade (fl. 403). Novamente intimados para atender ao despacho de fl. 357, protocolaram um pedido de reconsideração (fls. 405-410), insistindo na tese de que a
conversão em perdas e danos seria a medida correta
.

Diante da recusa explícita em aditar a petição, o juízo a quo prolatou a sentença de fls. 411-412, ora recorrida,
indeferindo a inicial e extinguindo o processo
.

Com o panorama fático devidamente delineado, a solução para a controvérsia é singularmente direta e repousa sobre a correta compreensão do instituto da liquidação de sentença.

O acórdão de fls. 312-315, que determinou a conversão do feito em liquidação, não foi um obstáculo criado pelo Judiciário; ao contrário, foi a entrega do
exato instrumento processual destinado a resolver o impasse
que os próprios autores apontavam desde a petição inicial (fls. 02-17). A fase de liquidação de sentença (arts. 509 a 512 do CPC) existe precisamente para situações como esta: q
uando a sentença condenatória é ilíquida e se faz necessário apurar o valor da obrigação antes da execução forçada
.

É no curso do procedimento de liquidação que o debate sobre o montante devido se instaura e, fundamentalmente, que
o juiz pode e deve determinar que a parte que detém os documentos (o banco) os apresente em juízo
, viabilizando a apuração do crédito. A ordem para emendar a inicial (fl. 357) era o caminho lógico e necessário para que os apelantes alcançassem seu objetivo:
compelir o banco a exibir os extratos
.

É incompreensível, com o devido respeito, a relutância dos apelantes em cumprir a determinação. A tese de que "
não podiam aditar a inicial pois não tinham os extratos
" revela uma falta de compreensão da finalidade do ato. A emenda
não exigia cálculos finais
, mas sim o ajuste da petição para inaugurar formalmente a fase de liquidação, onde, aí sim,
a exibição dos documentos seria exigida do réu
.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 321, é categórico ao estabelecer que, se o juiz verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.
Somente se o autor não cumprir a diligência é que o juiz indeferirá a petição inicial
, conforme o parágrafo único do mesmo dispositivo.

Em outras palavras, a emenda à inicial é um direito assegurado ao autor da ação quando a petição inicial apresenta defeitos sanáveis ou não atende a todos os requisitos exigidos pela lei, sendo que compete ao julgador, no despacho que determina a intimação do requerente com esta finalidade, indicar “
com precisão o que deve ser corrigido ou completado
” (art. 321,
caput
, do CPC/2015), justamente no escopo de evitar, ao máximo, a extinção precoce do processo em detrimento da apreciação do seu mérito, até mesmo porque nada impedirá que o demandante proponha nova demanda idêntica.

Nesse sentido, o
Superior Tribunal de Justiça
tem orientado que “
Na linha da jurisprudência do STJ, verificando o juiz que a petição inicial não preenche os requisitos exigidos pelos arts. 319 e 320 do NCPC (arts. 282 e 283 do CPC/73) ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor a emende ou a complete. Se ele não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Precedentes
.” (AgInt no REsp 1750363/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2020, DJe 16/11/2020, STJ) e que “
Ausente quaisquer dos referidos documentos
,
o juiz deverá oportunizar à parte autora a emenda à inicial. Não sendo atendida a determinação, a petição inicial será indeferida (art. 321, caput e parágrafo único do CPC) e extinto o processo sem resolução do mérito (art. 485, I, do CPC)
” (REsp n. 2.141.516/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/6/2024, DJe de 6/6/2024, STJ).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, antes do indeferimento da petição inicial, deve ser concedida à parte autora a oportunidade de emendá-la, inclusive para instruir o feito com documentos indispensáveis ao seu processamento, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL.
EXECUÇÃO EXTINTA, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, ANTE A AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS PARA A PROPOSITURA DA DEMANDA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA EXEQUENTE PARA SANAR A IRREGULARIDADE, NOS TERMOS DO ART. 321 DO CPC. VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA
. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no REsp n. 1.905.317/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 29/11/2021, DJe de 1/12/2021, STJ).

Foi exatamente o que ocorreu. A extinção do feito (fls. 411-412) não foi medida arbitrária, mas a aplicação cogente da norma diante da inércia da parte que, mesmo intimada (fl. 357 e fl. 403),
recusou-se a atender a um comando judicial claro e saneador
. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido (cf. REsp n. 2.141.516/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 6/6/2024; AgInt no REsp 1.750.363/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 16/11/2020).

Desse modo, a sentença que indeferiu a petição inicial é irretocável e deve ser mantida.

À luz do exposto,
conheço
do recurso e, no mérito,
nego-lhe
provimento, mantendo incólume a sentença objurgada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Majoro os honorários advocatícios de sucumbência para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, em razão do trabalho adicional realizado em fase recursal. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.